Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Não se reconhece contradição no acórdão, tendo em vista que o documento apontado pela parte não diz respeito às cláusulas vigentes na época dos fatos, nem omissão, porquanto, embora a doença esteja prevista nos termos, não se reconheceu a incapacidade total, mas apenas parcial, que não é coberta.
3. Embargos de declaração desprovidos.